Tribunal: STF
Processo: HC 266248
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº  3.034.051/MG (e-doc. 2, p. 266-274). 
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 2, p 21-26).

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 95-111). Embargos infringentes não obtiveram êxito. Recurso especial foi inadmitido na origem, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 

4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 235-240), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que o valor dos bens subtraídos — uma garrafa de vinho avaliada em R$ 19,90 — é ínfimo, que representa menos de 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.412,00). Alega que a reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, citando precedentes do Plenário, das Turmas e decisões Monocráticas do Supremo Tribunal Federal. 

6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende a fixação de regime aberto. 

É o relatório. 

Decido.

7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

10.  Na hipótese, o afastamento do princípio deveu-se ao fato de o Colegiado de origem entender inaplicável, não apenas ao caso concreto, como em qualquer hipótese, esvaziando por completo a análise casuística da incidência da benesse. As instâncias ordinárias concluíram que a incidência da insignificância não seria socialmente adequada, mesmo diante do reduzido valor do bem subtraído. Confira-se o que se assentou no acórdão da apelação:

“(...) 
Inicialmente, com relação às argumentações defensivas acerca da atipicidade da conduta, tendo em vista o valor dos bens subtraídos - 01 (uma) garrafa de vinho no valor de R$19,90 (dezenove e noventa) -, esclareço que, a meu ver, o princípio da insignificância não se ajusta ao nosso ordenamento jurídico, na medida em que sua aplicação importaria no desprestígio da função preventiva da norma, estimulando a reiteração delitos.
(...)
Nos casos de assenhoramento do patrimônio alheio, o legislador brasileiro anteviu, além do caráter econômico, o repúdio moral da sociedade a estas agressões ao direito de propriedade, constitucionalmente tutelado. 
Ainda, data maxima venia, faço aqui um contraponto à forma de aplicação deste “instituto” pelos Tribunais Superiores. O princípio da insignificância, em sua original concepção, afasta a tipicidade do fato, sendo irrelevante qualquer outra circunstância de cunho subjetivo. Limita-se a questão à análise do valor do objeto subtraído (critério objetivo).
Entretanto, a jurisprudência vem criando uma insustentável figura jurídica, trazendo “requisitos” subjetivos para a concessão da benesse, como a primariedade. A situação é de tamanha estranheza que, a título de exemplificação, se estivermos diante de um furto “insignificante” (ou seja, sem “tipicidade material”), praticado em concurso de pessoas, e um dos agentes for reincidente e o outro tecnicamente primário, o fato será típico para um agente e atípico para outro, segundo o aludido entendimento. 
No mais, o legislador foi sábio e já previu, no próprio tipo penal do furto, uma benesse legal para as hipóteses em que, sendo o réu primário, seja de pequeno valor a coisa subtraída (art. 155, § 2º, do CP – furto privilegiado), com redução da pena na fração de 1/3 a 2/3, substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou aplicação somente da pena de multa – a critério do julgador, de acordo com o caso concreto em julgamento. 
Destarte, entendo que é inviável a aplicação do Princípio da Insignificância não só no presente caso, mas em qualquer hipótese. ” (e-doc. 2, p. 97-99; grifos nossos). 

11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a orientação das instâncias antecedentes, destacando, ademais, que o paciente possui condenações definitivas e processos em curso por furto. Confira-se o trecho a seguir:

“Conforme registrado pelas instâncias ordinárias, o agravante furtou uma garrafa de vinho avaliada em R$ 26,80, o que poderia ser considerado de pequena monta. 
Entretanto, trata-se que réu com maus antecedentes e reincidente específico. 
Como se sabe, segundo a jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. 
Nesse sentido: 
(...)
Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática de delitos, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.” (e-doc. 2, p. 271-274; grifos adicionados).

12. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.
 
13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 
 
14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser considerada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se observado  todo o contexto delitivo.
 
15. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante sob o prisma do direito penal, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que subtraiu (1 garrafa de vinho,  avaliada em R$ 26,80), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta. 
 
16. Nesse cenário, sob a óptica dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.
 
17. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas:  
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).
 
“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”
(HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpuse reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”
(HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, defiro a ordem para absolver o paciente ante o princípio da bagatela — processo nº  0004465-22.2024.8.13.0439, Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG.
 
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator